Tribunal: STF
Processo: Rcl 128
Classe: Rcl
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-04-29
Data de publicação: 1981-04-29

Ementa:
- RECLAMAÇÃO MOVIDA, POR PARTICULAR, CONTRA ATO DO PROCURADOR-GERAL
DA REPUBLICA.
O TITULAR ÚNICO DA REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E O
PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA, CONFORME DISPÕE O ART. 119, I, LETRA
L, DA CONSTITUIÇÃO, BEM ASSIM O ART. 169 DO NOVO RI DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. DESTARTE, NA QUALIDADE DE SEU TITULAR TEM A
FACULDADE DE OFERECER A REPRESENTAÇÃO OU ARQUIVA-LA. AO INTERESSADO
FICA RESERVADA A VIA PROCESSUAL COMUM PARA A ARGÜIÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE, DIANTE DO CASO CONCRETO. IMPROCEDENCIA DA
RECLAMAÇÃO.
PRECEDENTES: REPRESENTAÇÕES NS 705, 849 E 121.
AGRG IMPROVIDO.